Tribunal: TJSP
Processo: 1011079-78.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – Cobrança de mensalidade após o pedido de rescisão do aluno – Inadmissibilidade – Mensalidades que, após o pedido de rescisão contratual formulado pelo aluno, não podem ser cobradas – Rescisão contratual que, conquanto não tivesse sido realizada por distrato formal, era de conhecimento de ambas as partes – Sentença de procedência mantida –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – Cobrança de mensalidade após o pedido de rescisão do aluno – Inadmissibilidade – Mensalidades que, após o pedido de rescisão contratual formulado pelo aluno, não podem ser cobradas – Rescisão contratual que, conquanto não tivesse sido realizada por distrato formal, era de conhecimento de ambas as partes – Sentença de procedência mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, majorados para 15% (quinze por cento).
RECURSO IMPROVIDO.